Tribunal: TJMT
Processo: 1010263-23.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010263-23.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), INGRED BIANCA DA SILVA ANDRADE - CPF: 046.996.911-37 (APELANTE), BRUNO ROBERTO BATISTAO - CPF: 024.935.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANYELI LIMA DA ROSA - CPF: 026.526.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 333.991.148-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS.
ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO AFASTADA.
INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
DOSIMETRIA
.
PRETENSÃO DE

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
VIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA 1/6.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3
. POSSIBILIADE. P
REENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO NA SENTENÇA. READEQUAÇÃO DA PENA.
REGIME ABERTO
. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da abordagem policial; no mérito, pediu absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, readequação da pena e alteração do regime prisional.

II.

Questão em discussão:

(I)

Saber se é nula a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima, com dados específicos.

(II)

Saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

(III)

Saber se a pena-base pode ser fixada com exasperação inferior à aplicada na sentença.

(IV)

Saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

(V)

Saber se é possível a fixação de regime inicial diverso do fechado.

III. Razões de decidir:

1.

A abordagem policial foi realizada com base em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima que descrevia a conduta, o local e o veículo utilizado, havendo respaldo no art. 244 do CPP.

2.

O conjunto probatório, incluindo depoimentos harmônicos dos policiais e o laudo de constatação das drogas (cocaína, pasta base e maconha), é suficiente para sustentar a condenação.

3.

A alegação de que a droga era para consumo próprio não se sustenta diante da quantidade (
38,72g
), a diversidade de drogas apreendidas com a apelante (
cocaína, pasta base de cocaína e maconha
) e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (em porções individualizadas, sendo
21 porções de cocaína, 03 porções de pasta base de cocaína e 05 porções de maconha
), totalizando (
29 porções de três tipos diferentes de entorpecentes
).

4.

Reconhecido o preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação ao crime e de vínculos com organização criminosa.

5.

A quantidade de droga, apesar da variedade, não justifica exasperação da pena-base superior a 1/6.

6.

A negativa da causa de diminuição foi fundamentada nas mesmas circunstâncias já utilizadas para exasperar a pena-base, configurando
bis in idem.

7.

A pena final permite fixação de regime inicial aberto e substituição por duas penas restritivas de direitos, conforme os requisitos do art. 44 do CP.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, quando há elementos objetivos que justificam a medida, conforme art. 244 do CPP.”

“2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas podem afastar a tese de consumo próprio.”

“3. É vedado o
bis in idem
na dosimetria da pena; a natureza e a quantidade da droga só podem ser consideradas uma única vez.”

“4. Preenchidos os requisitos legais, é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3.”

“5. A pena inferior a 04 anos, aplicada a ré primária e de bons antecedentes, autoriza o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e § 4º; CP, art. 33, § 2º, "c";
CF/88, art. 5º, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 1283996 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2020; STF, HC 111.840/ES; STJ, AgRg no HC 699676/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/10/2021; TJMT, Enunciados Orientativos nº 3, 7, 8 e 48.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Ingred Bianca da Silva Andrade
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer: a)
preliminarmente,
a declaração de
nulidade da revista pessoal e das provas dela decorrentes
; b) no
mérito
, a
absolvição
por insuficiência probatória; c) subsidiariamente, a
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006); d) caso mantida a condenação, a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado (id. 272714920).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 272714926).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso interposto
, a fim de ser reconhecido o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, readequando-se a pena e o regime inicial de cumprimento. (id.

282580386).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE RELATIVA À ABORDAGEM PESSOAL REALIZADO NA APELANTE.

A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal realizada na apelante, alegando que a abordagem policial não observou o disposto no art. 244 do CPP, tendo sido realizada de forma avessa às normas legais reguladoras do assunto.

Argumenta que os policiais não possuíam fundada suspeita para realizar a abordagem, baseando-se apenas em denúncia anônima, o que tornaria ilícitas todas as provas dela decorrentes.

O pleito
não
merece acolhimento.

A busca pessoal sem mandado judicial encontra respaldo legal no art. 244 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

No caso em análise, verifica-se que a abordagem policial foi realizada com base em informações prévias recebidas pelos policiais militares, que davam conta de que uma mulher estaria realizando tráfico de drogas na região rural da Gleba Triângulo, e que ela estaria retornando conduzindo uma motocicleta Honda Biz vermelha.

Conforme relatado pelos policiais militares
Bruno Roberto Batistão e Rodrigo Pereira de Souza
, tanto em sede policial quanto em juízo, a equipe policial, diante dessas informações, deslocou-se até a saída para Campo Novo do Parecis/MT e montou um bloqueio para realizar a abordagem.

Ao visualizarem a aproximação da motocicleta conduzida pela apelante, com as mesmas características informadas, procederam à abordagem e, durante a busca pessoal,
encontraram em sua carteira pessoal 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à cocaína e 05 (cinco) porções análogas à maconha.

Neste sentido, vejamos as declarações de
Bruno Roberto Batistão:

“...QUE no dia de hoje,
após receber informações anônimas de que uma mulher estaria realizando o tráfico de entorpecentes na região rural deste município, mais especificamente na Gleba da Triângulo, onde a suspeita estaria retornando pilotando uma motocicleta Honda BIZ de cor Vermelha; QUE foi realizado o bloqueio na frente da Forte Construções a fim de realizar a abordagem da suspeita; QUE ao abordar a pessoa de nome INGRED BIANCA DA SILVA ANDRADE e realizar a sua busca pessoal, foi encontrada uma carteira pessoal com a quantidade de 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à cocaína, 05 (cinco) porções análogas à maconha
; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão para INGRED e conduzida até a sala de B.O. onde
a soldada ANYELI fez uma busca pessoal/minuciosa na acusada, encontrado mais 03 (três) porções de pasta base de cocaína escondidas em suas partes Íntimas
;...”. (Fase Policial – Testemunha
Bruno Roberto Batistão
- id. 272712940).

Neste mesmo diapasão foram as declarações do Soldado da Polícia Militar
Rodrigo Pereira de Souza:

“...
Que o depoente hoje com informações de que uma mulher estaria traficando na Gleba da Triângulo, zona rural deste município, e estaria pilotando uma motocicleta Honda BIZ Vermelha; QUE na frente da Forte Construções foi montado um bloqueio para realizar a abordagem da motocicleta suspeita; QUE ao realizar a abordagem da motocicleta conduzida por INGRED BIANCA DA SILVA ANDRADE, e ainda, ao executar a sua busca pessoal, foi encontrada 01(uma) carteira pessoal de cor BEGE com 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à cocaína e 05 (cinco) porções análogas à maconha
; QUE foi
dada voz de prisão a INGRED e a levada até a sala de B.O., onde a soldada ANYELI realizou uma busca minuciosa na acusada, encontrado 03 (três) porções de pasta base de cocaína escondidas em suas partes íntimas
;...”. (Fase Policial – Testemunha
Rodrigo
Pereira de Souza – id. 272712941).

Posteriormente, a policial feminina
Anyeli
realizou uma busca mais minuciosa e
encontrou mais 03 (três) porções de pasta base de cocaína escondidas nas partes íntimas da acusada
.

Nesse contexto, verifica-se que a abordagem policial foi motivada por elementos concretos e objetivos que justificavam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, não se tratando de mera intuição ou impressão subjetiva dos policiais. A denúncia recebida continha informações detalhadas sobre as características da suspeita e do veículo utilizado, bem como, sobre a rota que seria percorrida, elementos que, somados, configuraram a justa causa para a realização da busca pessoal.

Ademais, tratando-se de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fundada suspeita autoriza a abordagem e a busca pessoal, sendo legítima a apreensão de drogas e a consequente prisão em flagrante.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
E MINISTERIAL. 1.
PRELIMINARES
. 1.1. (...) 1.2.
SEGUNDA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. NULIDADE DAS PROVAS PELA IRREGULARIDADE DA REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL, SUSCITADA POR PAULO CÉZAR. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL.
1.3. (...) 4
. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA REJEITADAS
E A SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA. MÉRITO RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminares

1.1. (...)

1.2.
Evidenciado que a busca em Paulo Cézar foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas suspeitas de que o suspeito estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade no aludido elemento de convicção a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

1.3. (...)

2. Recursos defensivos

2.1. (...)

4.
Preliminares suscitadas pela defesa rejeitadas
; a suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, acolhida; e, mérito, recursos desprovidos.

(N.U 1000576-36.2022.8.11.0094, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal realizada na apelante, tampouco em ilicitude das provas dela decorrentes, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

Superada a fase preliminar, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na noite de 25 de abril de 2023, por volta das 20h23min, em via pública, mais precisamente na rodovia MT 339/353, saída para Campo Novo do Parecis/MT, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT,
a denunciada Ingred Bianca da Silva Andrade, com consciência e vontade, trazia consigo, expunha à venda e vendeu drogas, consistentes em 21 (vinte e uma) porções de cocaína (12,49 g), 3 (três) porções de pasta-base de cocaína (1,75 g) e 5 (cinco) porções de maconha (24,48 g),
conforme termo de apreensão (p. 15) e laudo de constatação (p. 29), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo restou apurado, na noite e hora do fato, uma equipe da
Polícia Militar recebeu informações acerca da prática de tráfico de droga por uma mulher (depois identificada como Ingred Bianca), que estaria em uma motocicleta vindo da Gleba Triangulo, zona rural deste município.

Ato contínuo,
diante de fundadas razões e suspeitas de comércio de drogas, consubstanciadas nas informações prévias recebidas, os policiais decidiram pela realização de um bloqueio na rodovia
.

Em seguida,
ao perceberem a aproximação da motocicleta conduzida pela denunciada
,
os policiais fizeram a abordagem e revista, sendo localizadas em posse dela uma bolsa contendo 21 (vinte e uma) porções de cocaína, 3 (três) porções de pasta-base

de cocaína e 5 (cinco) porções de maconha, devidamente preparadas e embaladas para a mercancia ilícita, restando caracterizado o tráfico de drogas
.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína e maconha, proibidas no Brasil.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Ingred Bianca da Silva Andrade como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e assim requer o seu processamento nos termos do rito do art. 55 e ss. da Lei 11.343/06, com sua condenação ao final julgamento...”. (Denúncia – id. 272714864).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando a ré, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

I – QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa pleiteia a
absolvição
da apelante por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que seriam contraditórios, não havendo elementos concretos que confirmem a imputação.

O pleito
não
merece acolhimento.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial definitivo, que atestou que o material apreendido se tratava de
21 (vinte e uma) porções de cocaína (12,49g), 03 (três) porções de pasta base de cocaína (1,75g) e 05 (cinco) porções de maconha (24,48g).

Quanto à
autoria
, observa-se que a apelante
Ingred Bianca da Silva Andrade
, como sói acontecer, alegou que a substância entorpecente se destinava ao consumo pessoal. Vejamos:

“...
Nesse dia, três dias, eu vou pedir até desculpa para vocês se eu começar a chorar, porque três dias antes eu perdi meu filho, né?
E eu tava indo pra cidade porque eu ia usar as drogas e iria me matar
. Porque eu acho que vocês são pai, né? Não sei se vocês são pais, se tem filhos, mas a partir do momento que a gente perde um filho, Parece que a vida da gente já era.
Era só isso que eu queria. Era arrumar a droga, usar a droga e me matar. Essa era a minha mente.(...)
Maconha, craque, pó, tudo
(De qual substância era usuária). Só que hoje agora eu tô liberta, né? Deus tá me ajudando, minha família, meu esposo, mas era de tudo. Tava até sendo acompanhada pelo médico, né? Aí eu recebi alta só tô passando a psicóloga mesmo, né? Por conta do motivo que eu perdi meu filho, que é recente, né? Querendo ou não, né? Ainda para mim ainda dói e vai doer pro resto da vida. (...)
Eu tava indo sem rumo, na verdade. Só queria usar, achar um mato, um lugar, usar e me matar lá. Só, só isso
. Mais nada. (...) para Tangará mesmo (para onde estava indo). (...) Sim (tinha saído) de Antônio Conselheiro para ir para Tangará (...) Porque minha família reside lá, né? Provavelmente, como eu tava querendo me matar, eles poderiam me achar, né? Meu corpo. Era só isso que eu queria mesmo, me matar. (...) Droga se matar mesmo. (...) Ah, como usuária. Como usuária (já foi presa outras vezes)...”. (Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Em que pese a negativa de autoria por parte da apelante, o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da apelante, demonstram o contrário.

O policial militar
Bruno Roberto Batistão
relatou, em juízo que, após receber informações anônimas de que uma mulher estaria realizando tráfico de entorpecentes, especificando o local e o veículo que ela estaria utilizando, abordaram a acusada, no veículo cujas características eram coincidentes e estava transportando, em sua carteira pessoal, 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à cocaína e 05 (cinco) porções análogas à maconha e, posteriormente, foram encontradas mais 03 (três) porções de pasta base de cocaína escondidas em suas partes íntimas. Vejamos:

“...
No dia em questão, doutor, nós recebemos
a
denúncia anônima que uma mulher estaria repassando droga lá na região do Antônio Conselheiro. (...) que era de lá e que estaria vindo para Tangará. Aí a gente deslocou ali pro trevo perto da Forte Construções, que é na saída para Campo Novo, e ficou aguardando um pouquinho lá. De longe, a gente viu um farol chegando e era a Ingred, numa Biz vermelha, né? O pessoal que fez a denúncia anônima relatou que era uma Biz vermelha o veículo utilizado pela suspeita. A gente não sabia que era ela, nem sabia informações de nome, nem características só que era uma pessoa numa Biz vermelha. (...) Quando ela chegou nós fizemos abordagem e
localizamos na carteira dela dentro do baú algumas porções de passa bate de cocaína ou cocaína, não dá para precisar, né? E mais cinco porções de maconha. Dinheiro, outros apetrechos
.(...) Depois em busca minuciosa no CISC, a Policial
Daniele achou nas vestes, na parte íntima, não sei
,
mais três porções de cocaína, aquele o pozinho branco, né
?
O invólucro com três porções, na realidade lá no CISC já confeccionando BO, né?
(...) Eu lembro, depois que eu vi ela lá, sabia que era ela, eu lembro de uma outra prisão que ela teve, acho que vindo do Alto da Boa Vista num Uber. Ela tava dentro de um Uber, tava vindo da Boa Vista e o Sargento Ataúfo fez a abordagem, a condução dela nessa outra vez...”. (Fase Judicial – Testemunha Bruno Roberto Batistão – relatório de mídias).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Rodrigo Pereira de Souza
, que confirmou as informações prestadas por seu colega, acrescentando que a abordagem ocorreu após receberem informações de que uma mulher estaria traficando na Gleba da Triângulo e estaria pilotando uma motocicleta Honda BIZ vermelha (Fase Judicial – relatório de mídias).

A policial militar
Anyeli Lima da Rosa
, por sua vez, confirmou que, após a condução da apelante pelos policiais
Bruno e Rodrigo
, realizou uma busca pessoal mais apurada na acusada, encontrando mais 03 (três) porções de pasta base de cocaína que a apelante transportava oculta na região abdominal (Fase Judicial – relatório de mídias).

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas nos autos, não havendo razão para desconsiderá-los. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova, conforme o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Por outro lado, a versão apresentada pela apelante em seu interrogatório judicial, de que era apenas usuária e que a droga era para consumo próprio, não encontra respaldo no conjunto probatório.

O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece os critérios para determinar se a droga se destina a consumo pessoal:

"§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Ademais, as circunstâncias da apreensão, após denúncia de que a apelante estaria realizando tráfico de drogas na região rural do município, corroboram a conclusão de que a droga se destinava ao comércio ilícito.

No caso em análise, a quantidade (
38,72g
), a diversidade de drogas apreendidas com a apelante (
cocaína, pasta base de cocaína e maconha
)

e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (em porções individualizadas, sendo
21 porções de cocaína, 03 porções de pasta base de cocaína e 05 porções de maconha
), totalizando (
29 porções de três tipos diferentes de entorpecentes
), são incompatíveis com a alegação de uso pessoal, indicando claramente a destinação comercial.

Ademais, conforme o Enunciado Orientativo nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, "
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006"
, sendo comum a figura do traficante-usuário.

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre elas "transportar" e "trazer consigo", não sendo necessária a comprovação da efetiva comercialização da droga para a configuração do delito.

Nesse sentido, o Enunciado nº 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
."

Portanto, considerando que as circunstâncias do caso concreto indicam claramente que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito,
não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

3.1. DA PENA-BASE

A
defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à
exasperação da pena-base na primeira fase
, alegando excesso na fração de aumento aplicada pelo juízo
a quo,
em 2/6
.

Assiste razão, em parte, à defesa.

Comprovou-se nos autos que a ré portava:

·

21 porções de cocaína (12,49g),

·

3 porções de pasta-base de cocaína (1,75g),

·

5 porções de maconha (24,48g).

Embora haja diversidade de substâncias e número relevante de porções — circunstâncias que autorizam a valoração negativa da pena-base —, a
quantidade total apreendida (aproximadamente 39g)
é relativamente
modesta
, principalmente quando comparada a outros casos de tráfico com maior volume de droga.

O art. 42 da Lei 11.343/06 estabelece que a natureza e a quantidade da substância devem ser levadas em consideração com preponderância na fixação da pena. Todavia, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a
exasperação deve ser proporcional à quantidade e à gravidade do entorpecente apreendido
, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Neste contexto, a fixação da pena-base com aumento de
2/6
, conforme constou da sentença, revela-se
excessiva diante das circunstâncias fáticas
, mormente quando considerada a condição pessoal da ré e o volume efetivamente apreendido.

Assim, considerando que a quantidade da droga não é grande, porém prevalecendo a variedade e natureza do entorpecente, entendo que a exasperação da pena-base, em
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, é o patamar mais adequado e proporcional ao caso, resultando a pena fixada nesta fase, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

3.2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa pleiteia, também, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), alegando que a apelante preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Neste ponto, o
pleito também merece acolhimento
.

O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece:

"§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Na sentença recorrida, o magistrado negou a aplicação da minorante sob o seguinte fundamento:

"
Oportunamente verifico que a acusada não faz jus à minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, isso porque o Superior Tribunal de Justiça sedimentou no sentido de que tanto a considerável quantidade quanto a natureza da droga são justificativas idôneas para o fim de negar o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por denotarem envolvimento profissional com atividade delitiva. Além disso, as ações penais pretéritas em curso justificariam a denegação do redutor
[...]"

Contudo, verifica-se que a apelante preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício: é primária, possui bons antecedentes (conforme reconhecido pelo próprio magistrado na primeira fase da dosimetria), não há nos autos elementos concretos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou seu envolvimento com organização criminosa.

Quanto à menção a "ações penais pretéritas em curso", o magistrado não especificou quais seriam essas ações, e a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar a aplicação da minorante, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II - A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal." (STF, RE 1283996 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante. 2. Além disso, a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si só, o afastamento da referida minorante ou a modulação da fração de diminuição, nos termos do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.887.511/SP, Rel . Ministro João Otávio de Noronha. 3. Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no HC 699676/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Ademais, o magistrado utilizou a quantidade e a natureza da droga tanto para exasperar a pena-base quanto para negar a aplicação da minorante, o que configura indevido
bis in idem
, conforme o Enunciado Orientativo nº 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"As circunstâncias relativas à natureza e quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria, de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem."

Portanto, preenchidos os requisitos legais,
deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
,
na fração de 2/3 (dois terços
), considerando a primariedade da apelante, seus bons antecedentes e a ausência de elementos concretos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou seu envolvimento com organização criminosa.

Feitas essas alterações, passo à dosimetria da pena.

Primeira fase
, conforme já exposto, fixo a pena-base, um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, o que corresponde a uma exasperação de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, patamar mais adequado e proporcional à quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Na segunda fase
, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
terceira fase,
aplicando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar de
2/3 (dois terço
), resulta a pena, nesta fase, em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
,
mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho à ré
Ingred Bianca da Silva Andrade
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ela praticado.

3.3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteia a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, alegando que a apelante é primária e que a pena fixada é inferior a 08 (oito) anos de reclusão.

O pleito merece acolhimento.

Na sentença recorrida, o magistrado fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com base nos seguintes fundamentos:

"Embora a ré seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão da equiparação à hediondez do crime de tráfico, fator este que não se presta a fixar necessariamente o regime mais severo, conforme remansosa jurisprudência, mas como um dos elementos a revelar a necessidade de maior firmeza e rigor do Estado Juiz, e ainda em função das circunstâncias judiciais preponderantes são desfavoráveis, digam-se de passagem, a I) quantidade vinte e nove porções, II) natureza extremamente deletéria da droga cocaína e III) a variedade de entorpecentes apreendidos, cocaína e maconha em porções com embalagem do tipo zip lock, nos termos do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, o que autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional, nos termos do inc. III do art. 59 do Código Penal."

Contudo, com a alteração da fração da pena base, para 1/6, bem como, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), a pena definitiva da apelante passa a ser de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, "
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto"
.

Ademais, a mera natureza hedionda do delito não justifica, por si só, a imposição de regime inicial mais gravoso, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 111.840/ES, que declarou inconstitucional o § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Portanto, considerando que a apelante é primária, que sua pena definitiva é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e que as circunstâncias judiciais já foram valoradas na primeira fase da dosimetria, não sendo possível sua utilização para agravar o regime inicial de cumprimento da pena, sob pena de
bis in idem
,
deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

3.4 DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Recalculada a pena com a redução da exasperação e aplicação da minorante, o
quantum
da pena privativa de liberdade permite a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, II e III, do Código Penal, uma vez que:

·

A infração não foi cometida com violência ou grave ameaça à pessoa;

·

A ré é primária e de bons antecedentes;

·

A substituição é socialmente recomendável e suficiente para a reprovação do delito.

Logo, a pena privativa de liberdade
deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, dentre as modalidades previstas no art. 43 do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça,
rejeito a preliminar
de nulidade da busca pessoal e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Defesa para:

Reduzir a fração de exasperação da
pena-base
de 2/6 para
1/6
; e, reconhecer a
causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
na fração de 2/3 (dois terços
), redimensionando a pena da apelante para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
.

2) Fixar o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena, cuja pena privativa de liberdade,
substituo por duas restritivas de direitos,
nos termos do art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025